Tribunal: TCU
Processo: 004.682/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4456/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 169, I, § 2o, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apensar em definitivo, a título de racionalização administrativa e economia processual, a presente tomada de contas especial ao TC Processo 003.671/2017-8 , que cuida do mesmo objeto deste processo, e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 30), ao município de Urbano Santos/MA e ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.682/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Urbano Santos/MA (05.505.839/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Urbano Santos/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.